Tribunal: TJBA
Processo: 8016889-10.2023.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016889-10.2023.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JOSE JORGE ROCHA Advogado(s): APELADO: BRADESCO SAUDE S/A Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB:BA15664-A) MAF 09 ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, FUNDAMENTADO NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DA PARTE REPRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, ATRAVÉS DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA AO REFERIDO ÓRGÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA SUPRIR A INÉRCIA ANTES DA EXTINÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABANDONO OU NEGLIGÊNCIA. NÃO CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. APLICAÇÃO DO ART. 485, § 1º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução de alimentos sob o fundamento de inércia da parte autora quanto aos atos e diligências processuais. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da extinção do processo por abandono, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal. III. Razões de decidir 3. A extinção do feito com base no art. 485, III, do CPC exige a intimação pessoal do autor, conforme determina o § 1º, do mesmo artigo. 4. A ausência dessa intimação pessoal configura vício processual, acarretando nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a imprescindibilidade da intimação pessoal como condição para validade da extinção por abandono. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, sem que tenha havido intimação pessoal da parte autora para manifestação no prazo legal." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1703824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 13.08.2019; TJBA, Apelação Cível nº 0300578-86.2012.8.05.0022, Rel. Des. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, j. 21.12.2022; TJBA, Apelação Cível nº 8002129-88.2020.8.05.0141, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 29.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8016889-10.2023.8.05.0150; Recorrente: José Jorge Rocha; Recorrido: Bradesco Saúde S/A; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, anulando a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator